Tribunal: TJMT
Processo: 1023322-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023322-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência à Saúde]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), M. V. T. B. - CPF: 030.283.191-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCELIA SANTOS TEIXEIRA - CPF: 017.624.461-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTOEM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — CUSTEIO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA MODALIDADE
HOME CARE
— NECESSIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO.

MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

Constatada a necessidade de assistência à saúde na modalidade
Home Care
à adolescente acometido de
neuropatia crônica evolutiva
,
sequela de anoxia neonatal
e
epilepsia de difícil controle
, é de se exigir do poder público as providências cabíveis a assegurar a prestação de assistência à saúde, consistente no custeio das faturas de energia elétrica,
pelo que presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência.

Evidenciado que a cominação de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional não está vedada no direito brasileiro.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Pontes e Lacerda
contra decisão que, em
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
proposta por
Matheus Vitor Teixeira Bicas
, contra si,
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
e o
Estado de Mato Grosso
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que a decisão agravada é
extra petita
, porquanto “
não há qualquer pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o Município de Pontes e Lacerda preste auxílio financeiro custeando o consumo de energia elétrica correspondente ao excesso acarretado pelos aparelhos instalados no domicílio do autor
.”.

Assevera que não há razoabilidade na imposição de multa cominatória como medida assecuratória da efetividade da prestação jurisdicional, além desta gerar danos aos cofres públicos.

Indeferido o efeito suspensivo em sede de Plantão Judiciário (Id. 88525459).

Deferido, em parte, o efeito suspensivo (Id. 114567476) quanto à multa cominatória.

Contrarrazões (Id. 120617474).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 122084967), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

Ante o exposto, defiro a tutela de urgência formulado na inicial para o fim de:

a) Determinar que a ré Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. não suspenda e/ou interrompa o fornecimento de energia elétrica, independentemente do adimplemento das faturas pretéritas, bem como proceda com a instalação de medidor específico para os equipamentos que propiciam o tratamento do autor, no prazo de 15 (quinze) dias;

b) Determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Pontes e Lacerda, preste auxílio financeiro, consistente em arcar com o custeio do valor de consumo de energia elétrica correspondente ao excesso acarretado pelos aparelhos instalados no domicílio do autor, que será auferido por meio do medidor específico, cuja instalação se determinou no parágrafo acima;

c) Estabelecer preceito cominatório, para hipótese de descumprimento da obrigação de fazer, no patamar equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, a serem revertidos em prol da requerente (art. 537,
‘caput
’, do CPC), limitando-se à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

Citem-se os réus para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, na forma do art. 183, ‘
caput
’, do CPC, fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que faz menção o art. 344 do NCPC.

Após, com a juntada da resposta, intime-se o autor, por meio de remessa dos autos à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar as contestações apresentadas.

Ao fim, colha-se parecer do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na condição de ‘
custos iuris
’ (art. 178, I, do CPC).

Defiro, por fim, os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

Expeça-se o necessário com urgência. [...]. (Id. 113897545 – fls. 50).

Matheus Vitor Teixeira Bicas, com dezesseis (16) anos de idade, acometido de
neuropatia crônica evolutiva
,
sequela de anoxia neonatal
e
epilepsia de difícil controle
, além de alimentar-se
através de sonda nasoenteral, faz uso suplementar de oxigênio e, devido a sua condição, recebe assistência à saúde na modalidade
Home Care
.

Entretanto, com a instalação dos aparelhos hospitalares necessários para a manutenção de sua saúde, houve um aumento no consumo de energia elétrica.

Por isso, propôs
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
, a requerer:
i
) deferimento do benefício de Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE;
ii
) instalação de medidor de energia elétrica específico para os aparelhos hospitalares da
Home Care
; e,
iii
) “
todas as providências para que seja custeado os pagamentos atrasados de energia elétrica
” (Id. 113897545 – fls. 12).

Pois bem.

No caso, não se pode ignorar que ao adolescente é assegurado a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Com efeito, nos termos do artigo 196 da
Constituição da República Federativa do Brasil
: “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal,

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

O relatório médico está a indicar, especificamente, as razões pelas quais o atendimento domiciliar por
Home Care
é imprescindível e urgente ao tratamento do adolescente:

[...] Paciente portador de Encefalopatia crônica não evolutiva da infância (PC) sequela de anoxia neonatal. Tem distúrbios de deglutição. Apresenta convulsão de difícil controle em uso de anticonvulsivantes. Recebe toda alimentação especializada por gastrostomia. Permanece em ar ambiente, nos períodos de crises ou intercorrências recebe suplementação de O2 por cateter nasal.

Eliminações fisiológicas presente em fralda.

Portanto o paciente em questão dependente de monitorização contínua, para manutenção de vida, também faz uso de climatização 24 h/dia, por ar condicionado, devido a sua labilidade térmica pela doença de base e com mais alguns equipamentos que necessitam de energia elétrica:

- Faz uso de inalador que facilita a chegada mais rápida do remédio aos brônquios melhorando a respiração;

- Faz uso de Aspirador de Secreção tanto nasal quando oral é indicado para limpar e remover secreções em excesso.

- Faz uso de umidificador continuo por 24 horas para melhorar padrão respiratório do paciente, o umidificador mantém cavidades nasais lubrificadas o que acelera o processo de cura quando você está gripado por exemplo. Evita o resfriado: O ar seco é o terreno perfeito para muitos vírus e bactérias que podem causar o resfriado prejudicando ainda mais o quadro clinico do paciente.

- Também faz uso do colchão pneumático com pressão alternada é a solução ideal para evitar o aparecimento de escaras em pacientes acamados. O colchão com pressão alternada possui um papel positivo na prevenção e cura de escaras (úlcera de pressão ou úlcera de decúbito) causadas em pacientes acamados é essencial para o tratamento de pacientes acamado.

- Faz uso de concentrador de oxigênio que auxilia na oxigenoterapia do paciente, fornece a oxigênio complementar para que o paciente mantenha a saturação da substância acima de 90%, o que é ideal para a saúde,

Diante do exposto o mesmo deve estar cadastrado para eventuais cortes de energia elétrica na região e isenção de energia elétrica, e para manter todos esses aparelhos ligados a energia elétrica gera alto custo de energia para o familiar. Solicito o não corte do fornecimento de energia elétrica para o paciente, que para o mesmo é indispensável para manter o tratamento em domicilio. [...]. (Id. 113897545 – fls. 22).

Quanto à alegação de que a decisão agravada é
extra petita
, porquanto o autor requereu tão somente providências para custeio das faturas de energia elétrica em atraso, consta na inicial:

[...] Dos Fatos

[...] o uso ininterrupto/continuado de aparelhos/equipamentos que compõe o atendimento domiciliar demanda um consumo de energia elétrica que não pode mais ser suportado pelos genitores da criança. Para a fiel demonstração do quadro clinico da criança, bem como dos cuidados médicos necessários à manutenção de sua vida, o relatório médico acostado, expedido por profissional competente, goza de veracidade suficiente.

Destaca-se que o pagamento de energia elétrica não está sendo suportado pelo núcleo familiar da criança, estando os mesmos à mercê das ameaças de suspensão no fornecimento, o que, como é incontestável, poderá causar irreparáveis prejuízos ao autor, visto que caso isso ocorra às consequências serão extremamente prejudiciais, a ponto de agravar seriamente o estado de saúde do Matheus, pois segundo declaração da genitora, os equipamentos que demandam considerável consumo de energia elétrica dando o suporte necessário a vida do postulante.

[...]

Assim sendo,
requer seja apreciado com a máxima urgência o pedido de auxílio estatal para o pagamento das faturas de energia elétrica, de modo a evitar a interrupção do tratamento
e com isso garantir a Matheus Vitor Teixeira Bicas acesso ao direito constitucional à saúde.

[...]

Dos requerimentos

Diante do exposto, pede inicialmente a concessão de tutela liminar, específica e mandamental de urgência, no sentido de determinar que o autor seja beneficiado com a Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE, bem como seja instalado um medidor específico para os equipamentos que propiciam o tratamento do autor e ainda que os dois primeiros Requeridos adotem, imediatamente, todas as providências para que seja custeado os pagamentos atrasados de energia elétrica, sob pena de cominação de multa diária e outras medidas de coerção, além de eventuais medidas executivas
lato sensu
(art. 461, par. 5o do CPC). [...]. (Id. 113897545 – fls. 4/12). [sem negrito no original]

Logo, o pedido inicial não se limitou as faturas não quitadas.

No que se refere a imposição de multa contra a pessoa jurídica de direito público interno, tem-se se revelado, na prática, sem qualquer efetividade, uma vez que persiste a demora no cumprimento e, depois de satisfeito o dever, a sanção punitiva acaba por se transformar em um
plus
, corriqueiramente de alto valor em benefício da parte.

Ora, a multa cominatória tem a única finalidade de forçar o obrigado a cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer imposta judicialmente, já que não tem caráter indenizatório ou de ressarcimento. Todavia, presente a situação que não é presentante da pessoa jurídica de direito público quem arcará com o adimplemento da sanção, a imposição é desprovida de eficácia.

Mutatis mutandis
, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que deve ser afastada a imposição de sanção pecuniária, presente a sua ineficácia para se forçar o cumprimento da obrigação
in natura
.

[...] À luz da jurisprudência firmada nesta Corte, é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. Todavia, deve ser afastada a incidência da referida multa na hipótese de impossibilidade de se alcançar a finalidade da ordem judicial. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 431294/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2014).

Anteriormente, já havida decidido:

[...] É possível a imposição de multa à Fazenda Pública pelo descumprimento de decisão judicial que a obriga a fazer, não fazer ou entregar coisa,
cabendo às instâncias ordinárias a aferição da eficácia da medida
. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1053299/RS, relatora Ministra Denise Arruda, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de novembro de 2009).

Dessa forma, há de ser buscado meio outro para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, não simplesmente onerar o já depauperado erário.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para excluir a multa cominatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022